Tribunal: TJDFT
Processo: 0708495-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708495-56.2019.8.07.0001 RECORRENTE: G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA RECORRIDO: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. TELEBRAS. IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE BANDA LARGA – PNBL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES. PENALIDADES IMPOSTAS. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, VERACIDADE E LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. REANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A discordância da parte quanto à fundamentação adotada pelo Juízo não autoriza a pretensão anulatória da sentença sob a alegação de falta de fundamentação (CRFB, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1o). Preliminar rejeitada. 2. Conforme art. 292, § 3o, do CPC, é cabível a modificação pelo juiz, de ofício e por arbitramento, do valor atribuído à causa na hipótese em que o montante indicado na inicial não corresponde ao proveito econômico perseguido. 3. Cabe ao Judiciário, no exercício do controle da legitimidade, aferir a legalidade do ato administrativo, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não lhe sendo permitido adentrar ao mérito administrativo. 4. Ao dispor sobre as consequências da inexecução total ou parcial do contrato, a Lei n. 8.666/1993, em seu art. 87, autoriza a imposição de multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato, além da suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 anos. A Lei do Pregão (n. 10.520/02, art. 7o), por sua vez, sugere a aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar (com descredenciamento do sistema de cadastramento de fornecedores) e multa, as quais podem ser aplicadas cumulativamente. 5. Uma vez celebrados contratos administrativos entre a empresa autora e a TELEBRAS para a implementação do Programa Nacional de Banda Larga – PNBL, cujo objetivo era instalar cabos de fibras ópticas em 1.503 km de extensão no país, com a posterior constatação de irregularidades na execução dos serviços e obras de engenharia do Estado do Amazonas e na documentação apresentada, além das omissões quantos aos questionamentos realizados pela contratante, não há falar em nulidade do processo administrativo sancionador que, após fomentar o contraditório e a ampla defesa, determinou, no âmbito da autoridade competente, a aplicação de penalidades previstas na legislação de regência e nas avenças. 5.1. As sanções impostas (multa, suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a TELEBRAS por período de até 2 anos, impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de 1 ano, com descredenciamento no SICAF e ressarcimento dos prejuízos ocasionados) guardam consonância com as irregularidades constatadas e com as normas de regência, não se justificando o controle jurisdicional do mérito desse ato, haja vista que não demonstrada qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade (CPC, art. 373, I). 6. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual. O exercício do direito de petição, por meio do ajuizamento de demanda, constitui possibilidade albergada pelo ordenamento jurídico e não viola a norma inscrita no art. 80 do CPC. 7. Apelação e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, 10 e 55, § 1o, todos do CPC, por ofensa ao princípio do devido processo legal, ante a utilização, como razão de decidir, do resultado do julgamento da ação de cobrança no 0702952-09.2018.8.07.0001, para concluir pela irregularidade dos serviços prestados; b) artigos 12 e 13, inciso III, ambos da Lei 9.784/99, 50, §1o, da Lei 9.784/99, 20, parágrafo único, e 21, ambos da LINDB, pugnando pela declaração de nulidade do processo sancionatório em razão da existência de vícios de competência e de motivação, que não podem ser convalidados, sob pena de restar configurado abuso de poder; c) artigos 7o da Lei do Pregão, 58, inciso IV e 87, ambos da Lei 8.666/93, e 83 da Lei 13.303/2016, defendendo a desproporcionalidade e não razoabilidade na aplicação das penalidades administrativas, em razão de diversos vícios contidos no processo sancionatório; d) artigo 292, § 3o, do CPC, sustentando a impossibilidade de manutenção da revisão de ofício do valor da causa, ante a natureza nitidamente declaratória da ação proposta. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JORGE FRAGOSO NETTO (OAB/DF 56.608), DANIEL FROES SOUZA (OAB/DF 45.045) e MARIANNE DOS SANTOS ABE (OAB/DF 19.761). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, 10 e 55, § 1o, todos do CPC, 12 e 13, inciso III, ambos da Lei 9.784/99, 50, §1o, da Lei 9.784/99, 7o da Lei do Pregão, 58, inciso IV e 87, ambos da Lei 8.666/93, e 83 da Lei 13.303/2016, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente os contratos administrativos celebrados com a recorrida para a implementação do Programa Nacional de Banda Larga – PNBL, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso especial no que tange ao alegado malferimento ao artigo 292, § 3o, do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) É assente nesta Corte que, ao magistrado é possível determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao proveito econômico pretendido, sem que isso configure reformatio in pejus.” (AgInt nos EDcl no REsp 1855709/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 22/10/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Igualmente não merece prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 20, parágrafo único, e 21, ambos da LINDB, uma vez que “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicando-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 862.624/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JORGE FRAGOSO NETTO (OAB/DF 56.608), DANIEL FROES SOUZA (OAB/DF 45.045) e MARIANNE DOS SANTOS ABE (OAB/DF 19.761), em relação à recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030